Tribunal: TJDFT
Processo: 0014393-19.2004.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXIGÊNCIAS LEGAIS NÃO OBSERVADAS. RECURSO PROVIDO.
I. Sem que tenham sido observados rigorosamente as exigências do artigo 40 da Lei 6.830/1980, no caso a suspensão e o arquivamento dos autos, não se legitima a extinção da execução fiscal com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Apelação provida.